Tribunal: TJSP
Processo: 2095747-06.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE LEILÃO C/C PEDIDO LIMINAR INEXIGIBILIDADE E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. Decisão que fundamentou suficientemente as razões que levaram ao não provimento do recurso do autor. Constou do acórdão que a alegação de nulidade contratual depende da produção e análise do conjunto probatório, bem como

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE LEILÃO C/C PEDIDO LIMINAR INEXIGIBILIDADE E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. Decisão que fundamentou suficientemente as razões que levaram ao não provimento do recurso do autor. Constou do acórdão que a alegação de nulidade contratual depende da produção e análise do conjunto probatório, bem como que os agravados são idosos, de modo que o prosseguimento do procedimento expropriatório culminaria com a imissão na posse de eventuais arrematantes do imóvel, acarretando prejuízos irreparáveis. Nítido caráter infringente. Discordância em relação a temas já decididos. Prequestionamento ficto. Possibilidade (art. 1.025 do CPC).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.